Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0730870-78.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 203982544 dos autos originários n. 0717172-46.2022.8.07.0009) proferida em cumprimento de sentença, que, acolhendo pedido do executado-agravado, determinou que os exequentes depositem na conta judicial a importância de R$ 738,96, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de realização da consulta de ativos ao sistema SISBAJUD. Relatou e decidiu o juízo singular: Trata-se de cumprimento de sentença. O executado, no ID. 201165311, chamou o feito à ordem. Na oportunidade aduziu, em síntese, que o valor devido aos exequentes era de R$4.483,84 e não R$5.222,80 Intimados para se manifestarem, os exequentes relataram que o acordo não foi cumprido a tempo e que, por isso, lhe era devida a importância de R$5.222,80, já levantada (ID. 203203121). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em análise ao entabulado pelas partes verifico que assim restou acordado (ID. 185239048): [...] Ocorre que, a despeito de previsto que o pagamento deveria ser realizado mediante depósito nas contas bancárias de titularidade dos exequentes, o executado, em 08/02/2024, ou seja, apenas 6 (seis) dias úteis após a data de protocolo da minuta, depositou quantia superior a realmente devida na conta judicial vinculada ao presente feito (ID. 186738370). Assim, não há que se falar no restabelecimento da obrigação originária ou na incidência de qualquer penalidade sobre o montante acordado, como afirmaram os exequentes na petição de ID. 203203121, haja vista que o acordo foi cumprido no prazo ajustado. O EXEQUENTE-AGRAVANTE narra que após se sagrar vencedor na demanda originária e ter iniciado o cumprimento de sentença, as partes firmaram acordo. Alega que o pagamento deveria ocorrer no prazo de 15 dias, a contar de 31/01/2024, mediante depósito na conta bancária indicada no acordo, o que não ocorreu, pois houve apenas depósito judicial e, intimado para esclarecer a que se referia, o agravado se manteve silente. Menciona que o acordo colocava à disposição do agravado valores depositados nos autos. Sustenta que o fato de o valor apresentado na execução ter sido depositado em juízo não conferiu o direito ao exequente de receber seu crédito, muito pelo contrário, passaram-se aproximadamente 90 dias para o efetivo pagamento. Por isso, entende que o acordo não foi cumprido, acarretando o acréscimo de 10% previsto na avença. Defende que o valor a ser recebido pelo agravante é de R$5.425,44 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), “incluído os 10% do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC para fase de cumprimento de sentença”. Ressalta que simples depósito para garantia da execução não caracteriza pagamento voluntário do débito. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer que o agravante tem o direito de receber “R$5.425,44 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) incluídos os 10% dez por cento do acordo não satisfeito, mais os 10% do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC no cumprimento de sentença”. Decido. De início, cabe registrar que a pretensão recursal de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a inclusão ao débito dos consectários do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, além de contrariar a sentença transitada em julgado que extinguiu a execução pelo pagamento (id. 195550605 na origem), não foi submetida à apreciação do juízo originário. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. Inicialmente, necessário um breve resumo do histórico do andamento processual na origem. Em 08/12/2023, o agravante requereu o cumprimento de sentença, indicando o valor atualizado do débito de R$ 5.222,80 (id. 181069424 na origem). Intimado o executado para pagamento voluntário (id. 183373324 na origem), em 31/01/2024, as partes noticiaram o acordo celebrado para quitação do débito, no valor de R$ 4.483,84, a ser pago no prazo de 15 dias, a contar do protocolo da minuta, mediante dois depósitos, nas quantias e contas bancárias indicadas (id. 185239048 na origem). Em 16/02/2024, o agravado “junta aos autos comprovante de garantia do Juízo” (id. 186738366 na origem), anexando comprovante de depósito judicial no valor de 5.222,80, vinculado aos autos originários (id. 186738370 na origem). Em 01/03/2024, o agravante alegou que não houve cumprimento do acordo (id. 188409861 na origem). Então, o juízo originário intimou o agravado para “esclarecer se os valores depositados em conta judicial – R$5.222,80 (ID. 186738370) – referem-se ao pagamento da obrigação acordada no ID. 185239048” (id. 190428372 na origem). Contudo, não houve manifestação do agravado (id. 195127059 na origem). Em seguida, após concordância do exequente-agravante com o valor depósito, sobreveio sentença de extinção do processo pelo pagamento (id. 195550605 na origem). Após transitado em julgado a sentença (id. 196222499 na origem), o agravado comparece para “chamar o feito à ordem”, alegando que o valor depositado (R$ 5.222,80) é superior ao valor avençado de R$ 4.483,84, devendo ser-lhe devolvida a diferença de R$ 738,96 (id. 201165311 na origem). Feito esse escólio, sem razão o agravado em seu pedido de devolução de parte do valor depositado nos autos. Embora aqui não esteja em discussão o recebimento de eventual débito remanescente, é necessário lembrar que simples depósito judicial com a finalidade única de segurar o juízo não caracteriza cumprimento voluntário da obrigação, tampouco isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo 677: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. No caso, resta manifestamente caracterizada a mora do executado-agravado. A uma, porque realizou depósito judicial, em desacordo com os termos da avença, que, claramente, indicava como deveria ocorrer o adimplemento da obrigação, isto é, mediante transferências bancárias, nos valores e contas indicadas. A duas, porque o depósito judicial sequer se destinava ao adimplemento do acordo; ao contrário, especificava que se referia à “garantia do juízo”. A três, porque, mesmo intimado, o executado não esclareceu a finalidade do depósito, com isso, retardando indevidamente, por quase três meses, o levantamento do depósito pelo exequente. Se tudo isso não bastasse para o indeferimento do pleito do agravado – acolhido na decisão atacada –, nítido o comportamento contraditório do executado, que, mesmo não esclarecendo em tempo hábil a finalidade do depósito judicial realizado, comparece aos autos após a extinção do processo para pedir devolução de parcela do valor depositado, mesmo admitindo, finalmente, que o depósito se fez para pagamento. Ademais, incide na espécie a coisa julgada material, tendo em vista a sentença transitada em julgado, extinguindo o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC (id. 195550605 na origem). Nesse cenário, diante do depósito realizado nos autos, do silêncio do executado-agravado sobre os esclarecimentos solicitados pelo juízo a quo e, finalmente, de sentença extinguindo a execução pela satisfação da obrigação, é totalmente descabida a pretensão do agravado de restituição de parte do valor depositado, sob a singela alegação de que realizou pagamento em quantia a maior da devida. Enfim, ainda que o executado tivesse feito depósito a maior, a sua inércia, o que, aliás, resultou a extinção da execução pelo pagamento, caracterizaria renúncia tácita ao saldo remanescente e, de qualquer forma, uma vez transitada em julgado a sentença, não autoriza reabertura do feito por simples petição. Mutatis mutandis, incide o precedente do STJ PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQÜENTE. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 794, I, DO CPC. ERRO NO CÁLCULO DO VALOR EXECUTADO (EXCLUSÃO DE PARCELA CONSTANTE DA SENTENÇA EXEQÜENDA). COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. ARTIGO 463, I, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA AO SALDO REMANESCENTE QUE NÃO FOI OBJETO DA EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. A renúncia ao crédito exeqüendo remanescente, com a conseqüente extinção do processo satisfativo, reclama prévia intimação, vedada a presunção de renúncia tácita. 2. A extinção da execução, ainda que por vício in judicando e uma vez transitada em julgado a respectiva decisão, não legitima a sua abertura superveniente sob a alegação de erro de cálculo, porquanto a isso corresponderia transformar simples petitio em ação rescisória imune ao prazo decadencial. 3. Deveras, transitada em julgado a decisão de extinção do processo de execução, com fulcro no artigo 794, I, do CPC, é defeso reabrí-lo sob o fundamento de ter havido erro de cálculo. 4. É que, in casu: "Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, tendo em conta a extinção por pagamento de execução de título judicial relativo aos expurgos de poupança (com trânsito em julgado ainda em 02.02.2005), indeferiu requerimento de cumprimento de sentença (protocolado em 02.06.2008), relativo a juros de mora no período de jan/94 a mar/99. Argumenta o agravante que à época da propositura da Execução de Sentença no 94.00.00710-8/PR, por mero erro material foram incluídos juros só a partir de abr/99, data da citação da CEF na ACP no 98.0016021-3/PR, quando na verdade os juros deveriam ser cobrados desde jan/94, pois a Execução era relativa à sentença proferida na Ação de Cobrança no 94.00.00710-8/PR, ajuizada na referida data. (...) A decisão recorrida não merece qualquer reforma pois, com efeito, a inexistência de manifestação acerca da satisfação dos créditos, dando ensejo à sentença extintiva da execução, fundada na satisfação da obrigação (art. 794, I, do CPC), impossibilita a inovação da pretensão executória, sob o argumento do erro material, sob pena de o devedor viver constantemente com a espada de Dâmocles sob sua cabeça. Não se trata, in casu, de erro de cálculo, como argumenta o recorrente, mas de renúncia, ainda que tácita, a eventual remanescente, pois embora os cálculos estejam corretos, houve uma restrição no período executado relativo aos juros (por culpa exclusiva do exeqüente), questão que poderia mesmo ter sido objeto de controvérsia em embargos. Sob este prisma, a aceitação desta inovação no objeto da execução poderia implicar, mesmo, num indevido cerceamento de defesa do executado, que a toda hora poderia estar sendo reacionado, mormente, face aos mais de 5 (cinco) anos que passaram entre a inicial da execução e o requerimento ora indeferido (e 3 anos do trânsito em julgado da sentença extintiva da execução)." 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.143.471/PR, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 3/2/2010, DJe de 22/2/2010. Grifado) Daí a probabilidade de provimento do recurso. Também evidencio o perigo da demora, tendo em vista a ordem de depósito da quantia a ser restituída ao executado, sob pena de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, o que poderá gerar tumulto e incidentes processuais desnecessários, em um processo, frise-se, findo, como visto. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator